Tribunal: TJDFT
Processo: 0719573-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. STF. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tema 485. Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público. Relator(a): MIN. GILMAR MENDES Leading Case: RE 632853 Descrição: Recurso extraordinário em que se discute à luz dos artigos 2o e 5o, caput, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário realizar controle jurisdicional do ato administrativo que, em concurso público, avalia as questões objetivas formuladas, quando as respostas tidas como corretas pela banca examinadora divergem da bibliografia indicada no edital. 1.1. Tese: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.
2. Verificado que a questão impugnada veicula matérias incluídas no conteúdo programático previsto no edital que rege o certame, não se encontra evidenciada qualquer ilegalidade apta a impor o reconhecimento da nulidade da questão, com a consequente atribuição da pontuação respectiva. 2.1. Ao Poder Judiciário cabe, tão-somente, a análise da legalidade e regularidade das normas editalícias, bem como da adequação das questões ao edital. Por conseguinte, não pode o Magistrado, pois, imiscuir-se nos critérios de correção em si, sob pena de adentrar no mérito do ato administrativo.
3. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, para rever os critérios adotados pela banca. A questão de concurso público somente pode ser invalidada pelo Judiciário no caso de manifesta ilegalidade, jamais a partir de interpretação sobre conceitos, teorias e formulações que dependem de interpretações. 3.1. O Judiciário pode verificar apenas aspectos de legalidade, ou seja, se as questões se relacionam ao assunto constante no edital, que é a lei do concurso, ao qual a administração pública está submetida. Dessa forma, se a prova objetiva ou prova discursiva exigirem questões ou assuntos não previstos no edital, é possível o controle de legalidade (caso em que não será controle de mérito, que é vedado ao Judiciário). 3.2. Se o Judiciário passar a corrigir provas de questões que demandam valoração ou análise subjetiva, ainda que de provas objetivas, haverá interferência indevida no mérito administrativo, o que é inadmissível.
4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.